Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GARANTIA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTRUMENTO NEGOCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO PELA CREDORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de contrato de consórcio, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 330, inc. VI, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, por considerar estar ausente pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão.
2. Convém destacar que o negócio jurídico consubstanciado na adesão a consórcio para aquisição de veículo constituiu a obrigação principal, razão pela qual o inadimplemento deve ser apurado de acrodo com as cláusulas contidas no instrumento negocial assinado pelas partes. 2.1. O negócio jurídico garantido co alienação fiduciária tem natureza acessória de garantia real do negócio jurídico principal. 2.2. Assim, a juntada do instrumento do negócio jurídico de consórcio, nos casos em que a ação de busca e apreensão decorre do descumprimento de suas cláusulas, é documento substancial, nos moldes da regra prevista no art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Proposta a demanda, é dever do Juízo singular examinar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
4. No caso em deslinde foi concedido prazo para que a credora juntasse aos autos os instrumentos dos negócios jurídicos de consórcio, tendo a apelante deixado de cumprir o comando judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.